Tribunal: TJES
Processo: 5001616-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001616-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA ADYANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por VILA ADYANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA contra decisão que indeferiu seu ingresso como assistente simples no cumprimento de sentença de Ação Popular, sob o fundamento da ausência de legitimidade de pessoas jurídicas para propor a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica pode ingressar como assistente simples em Ação Popular; (ii) estabelecer se a agravante possui interesse jurídico suficiente para justificar sua intervenção no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Popular, conforme o art. 5º, LXXIII, da CF/88, confere legitimidade apenas ao cidadão para ajuizar a ação, não sendo estendida tal prerrogativa a pessoas jurídicas, conforme entendimento consolidado pela Súmula 365 do STF.

4. A Lei 4.717/1965, ao tratar da assistência em Ação Popular, restringe a intervenção ao cidadão, sem qualquer previsão de habilitação para pessoas jurídicas.

5. O interesse jurídico alegado pela agravante, fundado em um evento futuro e incerto (a realização da licitação), não é suficiente para justificar sua intervenção como assistente simples, caracterizando, assim, ausência de interesse jurídico direto e imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica não pode intervir como assistente simples em Ação Popular.

2. O interesse jurídico para intervenção deve ser direto e imediato, não baseado em eventos futuros e incertos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
VILA ADYANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da ação popular de n. 0018723-94.2003.8.08.0024, que indeferiu o pleito da agravante para ingresso no feito como assistente simples, ante a ausência de legitimidade de pessoas jurídicas para ajuizamento de ação popular.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que o seu interesse jurídico para que o DER-ES promova a licitação para outorga das concessões de transporte público é patente, pois, na atual situação, a empresa recorrente não consegue atuar no mercado capixaba por depender de vencer uma licitação que, embora determinada pelo juízo, ainda não foi realizada.

Aduz que é possível o seu ingresso como assistente na Ação Popular, uma vez que a Súmula 365 do STF impede apenas a propositura da ação popular por parte de pessoa jurídica, mas não o ingresso como assistente.

Decisão liminar de ID 4424182, ocasião em que foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5680391) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 5680391, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
VILA ADYANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da ação popular de n. 0018723-94.2003.8.08.0024, que indeferiu o pleito da agravante para ingresso no feito como assistente simples, ante a ausência de legitimidade de pessoas jurídicas para ajuizamento de ação popular.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que o seu interesse jurídico para que o DER-ES promova a licitação para outorga das concessões de transporte público é patente, pois, na atual situação, a empresa recorrente não consegue atuar no mercado capixaba por depender de vencer uma licitação que, embora determinada pelo juízo, ainda não foi realizada.

Aduz que é possível o seu ingresso como assistente na Ação Popular, uma vez que a Súmula 365 do STF impede apenas a propositura da ação popular por parte de pessoa jurídica, mas não o ingresso como assistente.

Decisão liminar de ID 4424182, ocasião em que foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5680391) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 5680391, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

In casu
, trata-se de cumprimento de sentença na ação popular, ajuizado por
LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA
em face do
DERTES – Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes
, objetivando a execução do comando sentencial que determinou ao DERTES que, no prazo de 12 (doze) meses, deflagrasse licitação pública visando a outorga de concessão de serviço público de transporte intermunicipal e, posteriormente, firmasse os contratos de adesão na forma do art. 8.987/95.

Diante disso, justifica a agravante a possibilidade de permanecer como assistente simples em razão de seu interesse na realização da licitação pública, na medida em que pretende desenvolver suas atividades no Espírito Santo, o que somente será possível após participar do certame e se sagrar vencedora.

Em decisão proferida na origem, o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito da agravante para ingresso no feito como assistente simples, ante a ausência de legitimidade de pessoas jurídicas para ajuizamento de ação popular.

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 4424182, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido.

A
ação popular
é um remédio constitucional previsto no ordenamento jurídico brasileiro que permite a qualquer cidadão questionar atos administrativos ou contratos que sejam lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, tendo como base o princípio da soberania popular, permitindo o controle social sobre a administração pública.

A Constituição Federal conferiu legitimidade ativa a qualquer cidadão brasileiro para propor a ação popular.
In verbis:

“Art. 5º(...)LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Isto é, somente
cidadãos brasileiros
, no gozo de seus direitos políticos, podem propor ação popular.

Acerca da assistência simples, a Lei 4.717/1965, que trata da Ação Popular, previu a possibilidade dessa modalidade de intervenção como faculdade a ser concedida a qualquer cidadão. Confira-se:

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

[...]

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula 365
, fixou que a
“Pessoa Jurídica não tem legitimidade para propor ação popular”
.

Em que pese de fato o Pretório Excelso não tenha se manifestado quanto à possibilidade de intervenção na Ação Popular pela Pessoa Jurídica, não se pode ignorar que a legislação infraconstitucional, ao conceder o direito ao cidadão de intervir na ação, encontrou seu fundamento de validade na Carta Magna que, categoricamente, concedeu legitimidade ao cidadão.

No entanto, havendo súmula do Supremo Tribunal Federal rechaçando a possibilidade de a pessoa jurídica propor a Ação Popular,
não identifico fundamento de validade a possibilitar a intervenção aqui perseguida
, comungando do entendimento exarado pelo TJDFT.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO TCDF. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES PELO SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC E DO PRESIDENTE DO SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INGRESSO DE PESSOA FÍSICA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação popular é garantia constitucional que possibilita qualquer cidadão pleitear nulidade de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (inciso LXXIII do artigo 5° da Constituição Federal). 2. A legitimidade ativa para a propositura da ação popular é limitada ao cidadão, devendo este estar no gozo de seus direitos políticos, mediante comprovação do título de eleitor. 3. A intervenção prevista no § 5º do art. 6º da Lei 4.717/65 não pode ser estendida às pessoas jurídicas. 4. O eg. Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado de que "Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular" (Súmula 365/STF). 5. Deve ser indeferido o pedido de ingresso do presidente do mesmo Sindicato posto que não ostenta a legitimidade e o interesse de agir exigidos para a propositura da demanda, sendo certo, por fim, que a matéria trazida em sede de apelação diz respeito à existência ou não de litispendência com outros processos, sendo certo, assim, que não há interesse do agravante a justificar sua assistência na demanda. 6. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1322076, 07005295420208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como bem pontuado pelo
Parquet
, “
o instituto em comento é expressão da cidadania ativa, de modo que estender tal garantia fundamental a uma pessoa jurídica caracterizaria uma desvirtuação inaceitável da ratio legis definida pelo legislador constituinte
”.

Aliás, ainda que se houvesse de considerar tal possibilidade, o interesse jurídico não restou exaustivamente demonstrado, pois a agravante justifica seu interesse em evento futuro de resultado incerto.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar